Tribunal: TJES
Processo: 5013588-88.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013588-88.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BMW DO BRASIL LTDA
APELANTE: BRUNO HERMINIO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NO PRODUTO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, que condenou a apelante ao pagamento de R$ 1.962,88 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de astreintes no valor de R$ 10.000,00, em razão do descumprimento de decisão liminar que determinava o fornecimento de veículo reserva enquanto o automóvel da autora-apelada estivesse em reparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a apelante estava obrigada a fornecer veículo reserva à parte consumidora durante o período de reparo do automóvel; e (ii) verificar se a multa cominatória fixada no valor de R$ 10.000,00 deve ser reduzida por suposta desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, §1º, estabelece o prazo de 30 dias para sanatória de vícios do produto, salvo ajuste expresso em contrário, o que não ocorreu nos autos, uma vez que a ordem de serviço apresentada não contém a assinatura da consumidora, inexistindo manifestação válida de concordância com prazo superior.

4. A jurisprudência do TJES reconhece que, diante da demora injustificada no reparo de veículo dentro do prazo de garantia, é cabível a disponibilização de automóvel reserva ao consumidor.

5. A intimação para cumprimento da obrigação de fazer, mesmo realizada via postal, é válida nos termos da jurisprudência do STJ, aplicando-se a teoria da aparência em relação às pessoas jurídicas quando, no ato de comunicação, não houver ressalva quanto à inexistência de poderes de representação de quem recebe a citação pela pessoa jurídica.

6. A multa cominatória arbitrada no valor de R$ 10.000,00, sem critério temporal proporcional, deve ser reduzida, para R$ 2.500,00, considerando o curto lapso temporal entre a citação da apelante e a efetiva realização do conserto do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A disponibilização de veículo reserva ao consumidor é devida quando o prazo de reparo do automóvel é longo e irrazoável, impondo-se situação extremamente desvantajosa ao consumidor, salvo ajuste em contrário que deve ocorrer em apartado e mediante anuência expressa e esclarecida do consumidor, nos termos do art. 18, §2º, do CDC.

2. A citação postal, com aviso de recebimento, recebida por pessoa jurídica atende ao disposto na Súmula nº 410 do STJ, sendo válida para fins de imposição de
astreintes
vinculadas ao cumprimento de obrigação de fazer.

3. A multa cominatória deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revista para evitar o enriquecimento sem causa (Tema nº 706/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18, §§ 1º e 2º; CPC, art. 248, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.368.642/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 26/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 0004272-44.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17/05/2024; STJ, Tema Repetitivo nº 706, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BMW DO BRASIL LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Itapemirim, que, nos autos de
ação de obrigação de fazer c/c indenização
ajuizada por
BRUNO HERMINIO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 1.962,88 (mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), a título de reparação por danos materiais, bem como ao pagamento de
astreintes
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da decisão liminar de id. 21669317, que determinara à apelante o fornecimento de veículo reserva
enquanto o veículo da autora-apelada estivesse sujeito a reparos.

Irresignada, a ora apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando, para tanto, que (i) na forma do art. 18, §2º do CDC, as partes pactuaram o prazo de 180 dias para reparo do veículo, o que ocorreu em apenas 32 dias; (ii) inexiste previsão legal ou contratual que obrigue a apelante ao fornecimento de veículo reserva durante o reparo, sendo essa uma mera liberalidade da empresa; (iii) com fulcro na Súmula nº 410 do STJ, a aplicação de
astreintes
depende de prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, o que não ocorreu nos autos, uma vez que houve tão somente intimação via postal, tendo sido o AR assinado por pessoa sem poderes para receber a comunicação processual; (iv) o valor da
astreinte
fixado (R$ 10.000,00) é desproporcional e irrazoável.

Pois bem. Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
merece parcial reforma
, tão somente para reduzir a multa cominatória incidente na hipótese dos autos.

Antes disso, todavia, calha salientar, relativamente à suposta pactuação entre as partes do prazo de 180 dias para conserto do veículo, que o §2º do art. 18 do CDC prevê que fornecedor e consumidor poderão, de comum acordo, convencionar a ampliação do prazo de sanatória de vícios do produto para prazo não superior a 180 dias,
ex vi
:

Art. 18 (...) § 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

O dispositivo legal é imperativo, entretanto, quanto à necessidade de que haja manifestação expressa do consumidor, formalidade não observada na ordem de serviço contida no id. 9319930, que não está assinada pela parte consumidora-apelada. Daí não ser possível inferir manifestação expressa de concordância e consentimento exigida na lei, regendo-se a relação jurídica material estabelecida entre as partes, por conseguinte, de acordo com o disposto no art. 18, §1º, do CDC, previsor do prazo de 30 dias para sanatória dos vícios incidentes sobre o produto,
ex vi
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Em assim sendo, e considerando que a apelante forneceu previsão de reparo do veículo após considerável lapso temporal (a saber: 45 a 60 dias, conforme tratativas via
whatsapp
- ids. 9320085 e 9320086; ou até 180 dias, nos termos da ordem de serviço de id. 9319930), reputo escorreita a r. sentença ao reconhecer o direito da parte consumidora à disponibilização de veículo reserva, conforme entendimento reiterado deste Sodalício e desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRECLUSÃO – MÉRITO - DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Preclusa a discussão acerca da suposta ilegitimidade da apelante, porquanto a questão restou decidida pela decisão de fl. 138, sem impugnação oportuna. 2 - No ponto, "o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as questões de ordem pública podem ser apreciadas originalmente no segundo grau de jurisdição, exceto na hipótese em que a matéria tiver sido apreciada por decisão fundamentada e não recorrida (preclusão pro judicato)" (STJ, AgInt no AREsp 2.350.632/RS, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2023). 3 - Com relação ao danos materiais reconhecidos na sentença, além de não impugnados especificamente, foram devidamente comprovados pelo apelado, razão pela qual devido o ressarcimento. 4 - Devidos os danos morais,
não sendo razoável o transcurso de 60 (sessenta) dias para a correção dos vícios, privando o consumidor da utilização do veículo que ainda estava no prazo de garantia, sendo constatada, ainda, falha no dever de informação e a disponibilização de carro reserva inferior ao modelo adquirido
.
5 - O montante deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes, bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado. 6 – Recurso parcialmente provido.
(TJES, AC
0004272-44.2015.8.08.0024, Relator: Des.
FABIO BRASIL NERY,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 17/May/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NO PRODUTO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por CAOA Montadora de Veículos Ltda. contra decisão que determinou o fornecimento de veículo reserva ao agravado, Emerich Psicoterapia e Publicações Ltda., em ação de obrigação de fazer, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00. O agravante sustenta, em síntese, a ausência de requisitos para concessão da tutela antecipada, a desnecessidade do fornecimento do automóvel reserva em razão da finalização dos reparos no veículo adquirido, a incompatibilidade do pedido de rescisão contratual com a disponibilização do veículo e a excessividade da multa fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) se é devida a disponibilização de veículo reserva ao consumidor, mesmo após a conclusão dos reparos no automóvel; e (ii) se o valor da multa fixada é proporcional e razoável, considerando a situação das partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O Código de Defesa do Consumidor (CDC) permite ao consumidor, em caso de vício não sanado no prazo legal de 30 dias, optar pela restituição da quantia paga, substituição do produto ou abatimento proporcional do preço (CDC, art. 18, §1º). 4)
Conforme precedentes do TJES, é admissível a concessão de veículo reserva em ação que visa o desfazimento do negócio jurídico, com base na fungibilidade entre medidas cautelares e antecipatórias, desde que o veículo defeituoso permaneça paralisado para conserto
. 5)
A disponibilização de veículo reserva, contudo, deve ser limitada ao período necessário para reparos, não sendo justificável sua manutenção após a conclusão dos consertos, salvo comprovação de persistência dos defeitos
. 6) O valor das astreintes arbitrado na decisão originária de R$ 500,00 ao dia não é exorbitante, sendo adequado para compelir a parte ré a cumprir sua obrigação, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 7/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso parcialmente provido. 8) Tese de julgamento: 1. A disponibilização de veículo reserva ao consumidor deve ser limitada ao período em que o automóvel adquirido permaneça paralisado para conserto, sendo desnecessária após a conclusão dos reparos, salvo persistência dos defeitos. 2. O valor das astreintes fixado em R$ 500,00 diários é proporcional e adequado para assegurar o cumprimento da decisão judicial. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º, II; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 0012436-62.2015.8.08.0035, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho; STJ, AgInt no AREsp nº 2.268.115/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi. (TJES, AI
5004886-21.2024.8.08.0000, Relator: Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Data: 08/Jan/2025).

O mesmo entendimento se colhe, aliás, da jurisprudência pátria, representada pelo precedente abaixo reproduzido,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência – Natureza antecipada – Concessão liminar –
Veículo que apresentou problemas durante a garantia - Alegação da montadora de mau uso pelo consumidor - Determinação de conserto de veículo – Indispensável instrução – Possibilidade de revisão da decisão após resposta ou instrução - Determinação de fornecimento de carro reserva ao autor até que os problemas do veículo novo por ele adquirido sejam sanados - Elementos existentes nos autos que recomendam a manutenção da tutela neste aspecto
.
Agravo parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2336535-78.2024.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2.VARA CÍVEL; Data do Julgamento: 13/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024)

Em evolução, acerca da impossibilidade de aplicação de
astreintes
, uma vez que não teria havido prévia intimação pessoal da apelante -
conforme determina a
Súmula nº 410 do STJ -,
melhor sorte não assiste à apelante.

Isso porque a decisão que impôs a obrigação de fazer e a multa coercitiva foi comunicada de forma postal, com aviso de recebimento, enviado ao endereço da parte requerida (ora apelante) e subscrito por Juliana Fernandes (id. 9320116), que não ressalvou a inexistência de poderes de representação em juízo, o que atrai o entendimento firmado no Tribunal da Cidadania no sentido de que “é válida a citação feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, apresenta-se como representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes de representação e assina o correspondente documento de recebimento” (AgInt no AREsp n. 2.368.642/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024).

Ainda nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AGRAVO RETIDO. DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO DA REQUERIDA. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE NÃO RECUSA A QUALIDADE DE FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, é válida a cientificação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário” (STJ; AgInt-REsp 1.530.013; Proc. 2015/0084791-0; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 22/06/2017). 2. A própria sociedade empresária afirma que possui uma filial no endereço informado pela autora – e para o qual foi encaminhado a carta com Aviso de Recebimento –, conforme se verifica do Contrato Social. 3.
Considerando que a carta com Aviso de Recebimento foi enviada para a pessoa jurídica, no endereço de uma de suas filiais, e recebida por pessoa que, registrada ou não como empregada dela, estava no local em que exerce suas atividades e recebeu a correspondência sem nenhuma ressalva, há que se presumir que atua em seu nome, por aplicação da teoria da aparência, e que, portanto, é válida a citação
. 4. Sendo assim, escorreito o procedimento, inicialmente, adotado pelo Magistrado primevo em presumir a citação válida da recorrida, o que implicou no reconhecimento de sua revelia e na prolação da sentença de fls. 35/36, a qual, contudo, foi desconstituída pela decisão ora questionada. 5. Agravo retido conhecido e provido. Decisão anulada. Recurso de apelação cível prejudicado. (Data: 24/Apr/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0005189-74.2008.8.08.0035, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Oportuno destacar que, em casos muito similares ao vertente, a jurisprudência pátria reconhece a adequação da citação postal como meio de cientificação pessoal da pessoa jurídica acerca da obrigação de fazer estabelecida e da multa coercitiva cominada, atendendo ao verbete sumular nº 410 do STJ. Vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COERCITIVA –
Liminar concedida na mesma decisão que determinou a citação da agravante e sua intimação para cumprimento da medida, sob pena de incidência de multa por ato de cobrança indevida – Citação e intimação efetivadas por via postal – Alegação de ausência de intimação pessoal afastada – Cumprimento do disposto na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça – Carta de citação recebida no endereço de loja comercial da marca da agravante na Comarca – Recebimento, sem oposição – Teoria da aparência
– Aplicação do artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil – Citação válida, assim como a intimação – Ademais, contestação apresentada sem qualquer alegação quanto à nulidade do ato praticado – Descumprimento da ordem judicial devidamente comprovado nas seis oportunidades reclamadas pela consumidora – Vedação a contato direto com ela para fins de cobrança – Imposição da penalidade adequada – Decisão mantida. Agravo não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2257266-58.2022.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

De outro lado, em relação à alegação de que o valor da multa cominatória fixada (R$ 10.000,00) seria desproporcional e irrazoável, merece guarida a irresignação recursal.

Com efeito, conforme precedente vinculante firmado no julgamento do Tema nº 706 do c. STJ, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada", de sorte que o valor da multa pode ser modificado ou excluído a qualquer tempo, com a ressalva que, uma vez reduzido o valor, não serão lícitas sucessivas revisões (EAREsp 1.766.665-RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, por maioria, julgado em 3/4/2024).

In casu
, a multa cominatória fora fixada no elevado valor de R$ 10.000,00, de uma só vez, sem o emprego, portanto, de um critério temporal mais adequado e equânime à extensão da recalcitrância do devedor. Além disso,
o conserto do veículo ocorreu cinco dias após a citação da parte apelante (vide ids. 9320116 e id. 9320100), pelo que tenho que o valor acumulado se mostra de fato desproporcional e tendente ao enriquecimento sem causa da parte apelada.

Sob essa perspectiva, considerando que o valor de R$ 500,00 por dia é considerado, neste Sodalício, em casos similares, um montante razoável e proporcional a estimular a cooperação da parte obrigada (v.g., AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5004886-21.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 08/Jan/2025; AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001915-63.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 22/Aug/2024), com esteio na jurisprudência consolidada (Tema nº 706/STJ), reduzo para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a multa cominatória devida pela apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por BMW DO BRASIL LTDA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar para R$ 2.500,00 a multa cominatória devida pela apelante, mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)